Tribunal: STF
Processo: Rcl 74015
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Gustavo Sathler de Souza - ME, em 25.11.2024, contra a seguinte decisão proferida pela Juíza Presidente da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem no Processo n. 5004649-35.2022.8.13.0188, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão de ID 477788840, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com base no art. 1030, I, a, do Código de Processo Civil. 



    Decido. 



    Todavia, o agravo interposto não pode ser admitido, ante a ausência de previsão legal. 



    Conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil: 



    Art. 1.030. (...) Dessa forma, constitui erro grosseiro a interposição de Agravo de Instrumento no caso em exame, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, vez que a lei processual civil é explícita ao prever os recursos cabíveis no caso. 



    Nesse sentido, este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: (...). Evidente, pois, o equívoco do recorrente, a impedir o seguimento do recurso, tendo em vista a existência de erro grosseiro na espécie, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 



    Afinal, da decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário, somente é cabível a interposição de Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 c/c 1.030, § 2º, do CPC. (...)



    Portanto, não sendo hipótese de aplicação do princípio da fungibilidade, o não conhecimento do agravo é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto, por ausência de previsão legal” (fls. 7-11, e-doc. 11).



    2. O reclamante afirma que “José Maurício Barbosa Júnior e Hemeline Lúcia Camata Soares ajuizaram ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, pelo fato da reclamante (imobiliária) ter negativado seus nomes nos Órgão de Proteção ao Crédito em razão de descumprimento de contrato de locação no qual os autores da ação original devolveram o imóvel danificado. Todavia, durante a instrução processual, o reclamante apresentou testemunha que foi ouvida em audiência, porém, o testemunho não foi anexado aos autos” (fl. 2).



    Relata que, “inconformado com a r. decisão, e fazendo uso do seu constitucional direito à defesa, o reclamante interpôs o competente Recurso Extraordinário (...). Todavia, a MM juíza relatora negou seguimento” (fl. 4).



    Sustenta que “o recurso aviado questionava o sumiço de parte do processo. Ou seja: o depoimento pessoal da testemunha do reclamante, Sra. Lúcia de Fátima Almeida não foi acostado aos autos do processo, por razões que desconheço” (fl. 5).



    Argumenta que “os Temas destacados pela MM. Juíza Presidente da Turma Recursal, 660 e 880, não guardam nenhuma relação com o objeto da demanda e, portanto, não podem ser utilizados para embasar a r. decisão” (fl. 5).



    Alega que, “após o Recurso Extraordinário ter sido inadmitido pelo juízo a quo, o reclamante interpôs Agravo de Instrumento, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra a referida decisão. Apesar disso, o juízo a quo negou seguimento ao agravo interposto, impedindo a apreciação da questão constitucional de relevância pela instância competente, qual seja: este Supremo Tribunal Federal” (fl. 5).



    Requer medida liminar “para suspender o andamento do processo número 5004649-35.2022.8.13.0188 até decisão final deste Tribunal Supremo” (fl. 7).



    Pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional, com a consequente cassação da r. decisão do juízo a quo e a determinação de remessa dos autos do Agravo de Instrumento no Recurso Extraordinário ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para o devido processamento e julgamento” (fl. 10). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o processamento do agravo interno interposto pelo reclamante, mantendo decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie, o recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve seguimento negado, monocraticamente, pela Juíza Presidente da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem, pela aplicação dos Temas 660 e 800 da sistemática da repercussão geral:



    “Recurso extraordinário em recurso inominado. Ausência de repercussão geral quanto ao tema 660 e ao tema 800 do STF. Hipótese do art. 1.030, I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. 



    Vistos etc. 



    Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG. 



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, em 07/06/2013, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case ARE 748371, do respectivo tema 660, em que se discute ‘à luz do art. 5º, II e LV, da Constituição federal, o cerceamento de defesa da parte ora agravante decorrente da ausência de intimação, para que se manifestasse acerca dos cálculos relativos à purgação da mora na alienação fiduciária, requerida, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, pelo devedor fiduciante.’ 



    Desse modo, rejeitou a repercussão da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostra imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal certificou, quando da análise do Tema 800, a ausência de repercussão geral. Sendo assim, definiu-se que a responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado não possui repercussão, pois o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



    O art. 1.030, I ‘a’ do Código de Processo Civil, estabelece que: (...). Assim, o presente recurso extraordinário deve ter seu seguimento negado, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de repercussão geral quanto ao tema 660 por não se tratar de questões constitucionais. 



    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil” (fls. 1-4, e-doc. 13).



    7. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011).



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    8. Na espécie, contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, foi interposto o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não conhecido, por ser incabível.



    A autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência, indeferindo o processamento de recurso manifestamente incabível contra decisão de admissibilidade pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral.



    9. As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora